Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600889-56.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha
e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega a existência de erro material no julgado quanto à
indicação da legislação aplicável (art. 34 ao invés do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019) e omissão quanto à ausência de oportunidade para individualização
dos valores dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material
no acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo legal pertinente,
especificamente se houve equívoco na referência ao §4º do Art. 34 da Resolução
23.607/2019 do TSE, em vez do §4º do Art. 35 da mesma resolução, e (ii)
determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o argumento de
que a sentença original não oportunizou ao embargante a individualização do
valor dos serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44555642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
4. Quanto ao erro material, assiste razão ao embargante, pois a fundamentação
correta reside no §4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019, conforme consta da
legislação transcrita no corpo do julgado. A correção se impõe para evitar
prejuízos à compreensão e ao eventual trânsito do recurso especial.
5. No que tange à omissão, não prospera a alegação, uma vez que o acórdão
embargado apreciou expressamente a tese recursal sobre a individualização dos
valores dos honorários advocatícios.
6. A pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada não é cabível na
via estreita dos embargos de declaração, devendo, em caso de persistência da
irresignação, lançar mão do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos de Declaração,
apenas para corrigir o erro material apontado, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erro
material em acórdão, de modo a refletir corretame

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600889-56.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600889-
56.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgo desaprovadas as contas eleitorais de Alex Luiz Nogueira
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro
Nacional; e, por fim, ao pagamento de multa no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser
recolhida, igualmente, ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de Alex Luiz Nogueira ,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidaridade - SDD, na Unidade Eleitoral
Araucária/PR, desaprovadas em razão de que o candidato alegou que, no tocante aos honorários
advocatícios, teriam sido arcados pela candidata Tatiana Assuiti, que concorreu no pleito
majoritário a partir da Coligação "Araucária Cada Vez Melhor" (PL, AVANTE, SOLIDARIEDADE).
Sublinhe-se que a despesa em comento foi paga com recursos do FEFC, repassados à candidatura
feminina. Imperativo, assim, o reconhecimento de que, além de não ter sido, em sua integralidade,
registrada a doação estimável junto ao SPCE, ainda resultou no repasse de recursos de fonte
vedada pelo candidato. 21.Tendo em vista, ainda, que o prestador de contas deixou de
individualizar o valor estimável específico da doação para si, considerando-se que foram 15
(quinze) o total de beneficiados pelo contrato (candidatos dos partidos que integraram a Coligação,
quais sejam, (PL, AVANTE, SOLIDARIEDADE), a partir de média simples extrai-se o montante de
R$3.000,00 (três mil reais) por candidato. verificou-sem também, que o candidato promoveu o
pagamento dos honorários contábeis a partir de recursos próprios, consoante recibo por ele
juntado no ID 127909644. Todavia, os recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas
suas contas bancárias de campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14,
caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa. Foi
constatado, ainda, o recebimento de receita financeira no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) de
fonte vedada, eis que recebido de pessoa jurídica (CNPJ 78.197.423/0001-30 - SANTA ISABEL DO
IVAI CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS), em desacordo com o artigo 31, inciso I, da Resolução TSE
nº23.607/2019). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEX LUIZ NOGUEIRA (EMBARGANTE)

MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555642
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555642 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.428

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600889-56.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas de campanha
e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega a existência de erro material no julgado quanto à
indicação da legislação aplicável (art. 34 ao invés do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019) e omissão quanto à ausência de oportunidade para individualização
dos valores dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material
no acórdão embargado quanto à indicação do dispositivo legal pertinente,
especificamente se houve equívoco na referência ao §4º do Art. 34 da Resolução
23.607/2019 do TSE, em vez do §4º do Art. 35 da mesma resolução, e (ii)
determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o argumento de
que a sentença original não oportunizou ao embargante a individualização do
valor dos serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44555642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
4. Quanto ao erro material, assiste razão ao embargante, pois a fundamentação
correta reside no §4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019, conforme consta da
legislação transcrita no corpo do julgado. A correção se impõe para evitar
prejuízos à compreensão e ao eventual trânsito do recurso especial.
5. No que tange à omissão, não prospera a alegação, uma vez que o acórdão
embargado apreciou expressamente a tese recursal sobre a individualização dos
valores dos honorários advocatícios.
6. A pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada não é cabível na
via estreita dos embargos de declaração, devendo, em caso de persistência da
irresignação, lançar mão do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e ACOLHIMENTO PARCIAL dos Embargos de Declaração,
apenas para corrigir o erro material apontado, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erro
material em acórdão, de modo a refletir corretamente o dispositivo legal aplicável
ao caso. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia
expressamente a tese recursal suscitada, ainda que em sentido diverso do
pretendido pelo embargante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §§ 6º e 7º, 35, §4º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023,
Publicação: 27/04/2023; TSE, PC nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44555642 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX LUIZ NOGUEIRA em face do Acórdão
nº 66.741, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as contas
apresentadas e determinou o recolhimento de R$ 4.200,00 ao Tesouro Nacional.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
Ainda, afirma que o Acórdão é omisso quanto à análise do argumento de que a sentença não
oportunizou ao Embargante a individualização do valor dos serviços jurídicos que lhe foram
prestados.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44530050), manifestando-se pelo
parcial acolhimento dos embargos, apenas para suprir o erro material apontado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II.i O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do acórdão

Num. 44555642 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis possam
ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a
possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios,
sem necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais, conclui que, tendo o
§4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o pagamento da referida despesa realizado por
terceiro não compreende doação eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não
necessita que tal valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acordão embargado tenha consignado no trecho indicado fundamentação no “§4º
do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019”, como
constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019 (...)”

Deste modo, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração neste ponto, sem efeitos
modificativos, somente para o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho
citado.
II.ii Por sua vez, no que diz respeito à suposta omissão constante do Acórdão, acerca da falta de
intimação do embargante para individualizar os valores referentes aos honorários advocatícios antes
da sentença, a alegação não merece acolhimento.
Relativamente ao recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC
destinados à candidatura femininas, no montante de R$ 3.000,00, decisão restou assim
fundamentada, no que interessa (ID 44478988):
“(...)
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha destinados para a candidata Tatiana Assuiti, candidata a Vice-Prefeita
do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da transferência a
candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição
eleitoral e melhoria nas condições de angariar votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático suficiente para dar
substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao valor da doação estimada em dinheiro, não é possível acolher a tese recursal de que
seu valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais) porque candidatos de outros partidos fizeram
contratação do mesmo profissional por esse valor.

Num. 44555642 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
Isso porque o contrato firmado entre a doadora dos serviços e o advogado (id. 44341125) traz valor
global e deixa de individualizar o serviço para cada beneficiário, restando acertada a decisão de
Origem em fazer a divisão de forma igualitária entre todos os beneficiários, apurando a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do ora Recorrente.
Contratos distintos podem receber valores distintos, não sendo possível ignorar o instrumento
contratual de id. 44341125.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da cota de gênero, em
afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica configurado o desvio de
finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja vista consubstanciar
irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a igualdade de
gênero na política.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal.”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese recursal
alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44530050):
“O embargante insiste em que não lhe teria sido oportunizado, no curso do processo, individualizar o
valor dos honorários advocatícios custeados por terceiros, tendo o juízo de origem fixado de ofício o
montante de R$3.000,00.
Todavia, a decisão embargada enfrentou tal argumento e concluiu pela ausência de provas
suficientes para afastar a média adotada, além de consignar que, mesmo que individualizado, o valor
não afastaria a irregularidade quanto à origem dos recursos, oriundos da cota do FEFC destinada à
candidatura feminina, sem comprovação de benefício à doadora.“

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA
DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR,
Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é
cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC

Num. 44555642 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05
DO
B.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO
PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO
SUPRIDA.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AGRAVOS
REGIMENTAIS
PREJUDICADOS.
EMBARGOS
DO
PARTIDO
REJEITADOS.
EMBARGOS
DO
MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no
acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da
leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição
que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no
aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos
ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por ALEX
LUIZ NOGUEIRA, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para corrigir
erro material, sem efeitos modificativos.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44555642 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085213100000043496449
Número do documento: 25061511085213100000043496449
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:08:05

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600889-56.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR, ALEX LUIZ NOGUEIRA - Advogados do(s) EMBARGANTES:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025